Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0705291-62.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: WELLINGTON CAETANO DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso interposto no ID no 65126598 (agravo interno em agravo em recurso especial), uma vez que não houve decisão desta Presidência de não conhecimento do agravo em recurso especial interposto, razão pela qual o recurso ora manejado é manifestamente inadmissível em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interposto no ID no 65126598. Cumpra-se o despacho de ID no 64916158, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007